Tribunal: TJSP
Processo: 2059339-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000246382
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2059339-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são agravantes
YURI MORY HELLMEISTER (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e AFONSO
MORY HELLMEISTER (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado NILO
FARIA HELLMEISTER JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059339-55.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 10678
No Processo - Classe:
2059339-55.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Mairiporã
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniela Aoki de Andrade Maria
Partes:
Agravantes: YURI MORY HELLMEISTER e AFONSO
MORY HELLMEISTER
Agravado: Nilo Faria Hellmeister Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Alimentos.
Pedido de justiça gratuita efetuado exclusivamente pelos
menores de idade, sem rendimentos próprios e dependentes
de alimentos do genitor, existindo presunção de hipossuficiência financeira. Benefício concedido.
RECURSO PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelos alimentados
em oposição à r. decisão de fls. 13, proferida em Ação de Alimentos, a qual indeferiu o
pedido dos autores de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Segundo o alegado, a representante legal dos autores não era parte no
processo, não podendo a respectiva capacidade econômica embasar o indeferimento do
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dos alimentados.
De acordo com as razões do recurso, os alimentados, atualmente com
4 e 1 ano de idade tem a hipossuficiência financeira presumida.
Em consequência, postularam a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita.
O agravado ainda não foi citado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059339-55.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de alimentos em que os alimentados, atualmente
com 4 anos e 1 ano de idade (nascidos em 20/1/2016 e 24/2/2019), pleitearam o
arbitramento de pensão alimentícia de 20% dos rendimentos líquidos do genitor,
delegado aposentado, com rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 13.000,00.
O pedido dos autores de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita foi indeferido pela r. decisão agravada, eis que a representante legal
dos menores é advogada, reside em Portugal e não demonstrou incapacidade econômica
para arcar com as custas e despesas processuais.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o pedido de
justiça gratuita foi feito exclusivamente pelos menores de idade, sem rendimentos
próprios e dependentes de alimentos do genitor, existindo presunção de hipossuficiência
financeira.
Por conseguinte, o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita aos autores, pelo menos no momento, deve ser deferido, sem o
prejuízo da parte contrária, a qualquer tempo, exercer o respectivo direito de
impugnação à aludida concessão, se o caso.
No mais, pondera-se que nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei
Estadual 10.608/2003, não incide taxa judiciária nas ações de alimentos em que o valor
da prestação mensal não seja superior a dois salários mínimos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora